Tribunal: TJMT
Processo: 1009442-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009442-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EROYTA DA SILVA FRISON (AGRAVADO), ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA (AGRAVADO), ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA (AGRAVADO), FLORIANO ANTONIO MACIESKI (AGRAVADO), JOSE MARIA MOREIRA (AGRAVADO), MARIA LINARES QUESSADA (AGRAVADO), MARINA GOMES DE CERQUEIRA (AGRAVADO), PEDRO DO VALLE FEITOZA JUNIOR (AGRAVADO), VALENTIM ERNESTO SALVALAGIO (AGRAVADO), WALDEMAR ALVES BARRETO (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - MATÉRIA PRECLUSA - DECURSO DE PRAZO EM BRANCO PARA MANIFESTAÇÃO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Preclusa a discussão da matéria com relação a supostos erros nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, porquanto, devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (Art. 507 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1009442-24.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Eroyta da Silva Frison e Outros

Processo origem no 0020298-58.2010.8.11.0041

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Eroyta da Silva Frison e Outros
(Proc. no 0020298-58.2010.8.11.0041), homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial e deferiu a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em favor dos exequentes, após o decurso do prazo.

Afirma que a parte agravada ajuizou o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, referente aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Bresser e Verão.

Defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento, bem como a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo.

Alega que há equívocos nos cálculos realizados pela contadoria judicial ao considerar a data base do bloqueio judicial como fevereiro de 2018, porquanto afirma que o bloqueio ocorreu em 16.02.2016.

Assevera que foi realizada correção monetária pelos índices do INPC em desconformidade com o cálculo homologado, ao argumento de que a correção deveria ocorrer pelos índices da poupança.

Assevera que foi utilizada capitalização composta nos cálculos, o que não entende ser admissível.

Diz que a data base de outro depósito judicial, considerada como 01.07.2019, também está equivocada e teria ocorrido em 19.07.2019.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 129752665).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 132638678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1009442-24.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Eroyta da Silva Frison e Outros

Processo origem no 0020298-58.2010.8.11.0041

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Eroyta da Silva Frison e Outros
(Proc. no 0020298-58.2010.8.11.0041), homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial e deferiu a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em favor dos exequentes, após o decurso do prazo.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

O banco agravante alega a ocorrência de erros nos cálculos apresentados pela contadoria judicial com relação à data base dos bloqueios judiciais, ao considerar a data base do bloqueio como fevereiro de 2018, porquanto teria ocorrido em 16.02.2016, bem como por considerar como 01.07.2019, quando teria ocorrido em 19.07.2019.

Além disso, alega que está equivocado o índice de correção monetária aplicado pelo INPC em desconformidade com o cálculo homologado, ao argumento de que a correção deveria ocorrer pelos índices da poupança.

Por fim, afirma que os cálculos aplicada, de forma errada, a capitalização composta nos cálculos.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que após apresentados os cálculos pela contadoria do juízo (Id. 128479677 - Pág. 247), o agravante foi intimado para manifestar-se e, na ocasião, deixou de impugnar os cálculos, conforme Certidão de Decurso de Prazo em Id. 128479677 - Pág. 252.

Sobreveio decisão do juízo de origem de homologação dos cálculos, o que consiste na decisão ora agravada (Id. 128479677 - Pág. 258).

Salienta-se que as razões do Agravo buscaram discutir supostos erros nos cálculos da contadoria judicial.

No entanto, é de se perceber, que está preclusa a discussão com relação à matéria, porquanto deixou o agravante de se manifestar quando intimado.

Assim, é caso de se manter a decisão agravada, porquanto preclusa a discussão da matéria, em razão do decurso de prazo, sem manifestação do agravante, conforme Certidão de Id. 128479677 - Pág. 252

Acerca da matéria, é o regramento disposto no CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

CÁLCULO DO DÉBITO E PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.
Forte no art. 507 do CPC, é defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob as quais tenha se operado a preclusão. Tem o dispositivo, o intuito de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo” (TJMT, 1013540-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. IDEC. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Valor: R$ 23.292,67. Fundamento: Contas de Poupança no 100.011.037-8, 200.015.427-6 e 100.012.481-6. (...) DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO.
REDISCUSSÃO DE MÁTERIAS OBJETO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. É incabível a discussão a respeito de matérias que foram objeto ou deveriam ter sido alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, diante da coisa julgada e da preclusão.
No caso, trata-se de impugnação à penhora em relação ao saldo remanescente cobrado pelo exequente.
Contudo, a parte agravante já apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em momento anterior (processo no 1.15.0001981-2), a qual foi julgada improcedente, sem qualquer interposição de recurso por sua parte. A decisão transitou em julgado em 30/11/2016.

Dessa forma, não é possível rediscutir as questões que já receberam solução definitiva nos autos, sob pena de ofensa à coisa julgada, ou, ainda, trazer novas insurgências não suscitadas no momento oportuno e atingidas pela preclusão
. Decisão mantida. PREQUESTIONAMENTO. Em que pese a exigência de prequestionamento para fins de interposição recursal às Cortes Superiores, o órgão julgador não é obrigado a apontar expressamente eventual violação quanto aos dispositivos legais indicados pelas partes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Quarta Câmara Cível, AI 70081538183, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, julgado em 31.07.2019, publicado em 05.08.2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. Preliminar de ausência de pedido de reforma da decisão. A articulação recursal que ataca os fundamentos da decisão recorrida e pretende sua reforma, atende ao requisito previsto no artigo 1.016, III do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Preliminar de ausência de documentação obrigatória. O artigo 1.017, I do Código de Processo Civil prevê que o Agravo de Instrumento deverá ser instruído com peças obrigatórias para a formação do instrumento. Caso em que o Agravante foi intimado à regularização e juntou todas as peças obrigatórias contidas no inciso I do artigo 1.017 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Nulidade de intimação. A intimação do executado para se manifestar sobre o saldo remanescente não enseja a reabertura de prazo para o oferecimento de impugnação. Caso em que a parte Agravante foi devidamente intimada quando o Agravado apresentou valores referentes ao saldo remanescente, tendo deixado transcorrer o prazo sem manifestação. Eventual irresignação quanto ao novo cálculo pode ser apreciada nos próprios autos do cumprimento de sentença. Excesso de execução. Disponibilidade excessiva. Erro de cálculo. Preclusão. Constatada a existência de saldo remanescente a ser adimplido pela instituição financeira, não há óbice ao credor apresentar nova conta e intimação da devedora para a complementação do pagamento. Caso em que houve homologação dos cálculos apresentados quando da interposição do cumprimento de sentença, sendo apenas fixados os critérios de cálculo a respeito do marco inicial para a incidência dos juros de mora.
Descabida a discussão de matérias já resolvidas no curso do processo e já acobertadas pela preclusão. A parte Devedora/Agravante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar do cálculo e saldo remanescente.
Insurgência somente apresentada após a realização de bloqueio via BACEJUD. Decisão mantida. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70079995676, Rel. Des. Alberto Delgado Neto, julgado em 28.05.2019, publicado em 03.06.2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

9

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022